Tribunal: TJPA
Processo: 0018278-33.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018278-33.2015.8.14.0301
APELANTE: DANIEL TAPAJOS DE FREITAS

APELADO: SER EDUCACIONAL S.A., UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAr NÃO CONFIGURADO. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos, a relação entre as partes é de consumo, o que desafia responsabilidade civil de natureza objetiva por fato do serviço, respondendo o fornecedor independentemente da comprovação da existência de culpa, conforme art. 14,
caput
do CDC. Todavia, a responsabilidade deixa de existir se ausente o defeito na prestação de serviço.

2.

Conforme preceitua o §1º do art. 37 do CDC, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

3.

Pela publicidade veiculada pelas empresas apeladas, não há como inferir, de pronto, que tendo o aprovado no curso realizado a inscrição no programa do Governo Federal, as mensalidades seriam arcadas pelo FIES. A mensagem passada diz respeito à possibilidade de financiamento em até 100% (cem por cento) pelo programa do Governo Federal. Até mesmo porque a concessão do financiamento se encontra regulamentado pela Lei nº 10.260/2001, a qual, em seu art. 4º, estatui que são passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, ou seja, a propaganda questionada estava veiculando apenas o que estava previsto em legislação própria.

4.

Além disso, quando da assinatura do contrato de prestação de serviço educativo, o recorrente estava ciente quanto à obrigação assumida em pagar as mensalidades o curso escolhido e que apenas na hipótese de ser beneficiário de financiamento estudantil ou bolsa (integral ou parcial) é que poderia quitar a parte não abrangida pelo benefício, não havendo que se falar, portanto, em propaganda enganosa e, por via de consequência, em dever de indenizar.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por DANIEL TAPAJÓS DE FREITAS em face de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, tramitada no juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, aforada contra União de Ensino Superior do Estado do Pará (UNESPA) e Ser Educacional.

Na exordial, aduz que as requeridas veicularam massiva publicidade por meio de impressos e ainda de seu
site
na internet para atrair candidatos ao vestibular 2015.1, fazendo-o através de promessa de que as mesmas ofertariam aos então pretensos candidatos, o Financiamento aos Estudantes de Ensino Superior – FIES, de forma ilimitada. Segue afirmado que referida propagada possuía o condão de atrair alunos, ainda que não possuíssem condições financeiras para arcar com os custos das mensalidades de outro modo que não por meio do FIES. Contudo, passado o período do vestibular e iniciadas as matrículas, os alunos que precisaram do FIES para custear o ensino superior se viram abandonados à própria sorte, uma vez que preenchidos os requisitos legais para acesso ao financiamento, recebeu a mensagem:
“no momento não há disponibilidade de financiamento na IES/Local de oferta selecionado – (M321)”
. Argui que a oferta veiculada por meio da publicidade não correspondeu ao serviço efetivamente prestado pelas requeridas que prometeram aquilo que não tinha para entregar.

Com base nesses fatos, postulou a condenação das rés para permitir a permanência do autor até o final do semestre letivo de 2015.1, bem como a permissão para que o mesmo realize todas as provas do respectivo semestre, facultando-lhe a tentativa de inscrição no sistema de Financiamento Estudantil (FIES) no período de 2015.2 e, caso não obtenha êxito ou se assim desejar, encerre o contrato sem ônus ou cobrança de taxas ou mensalidades. Requereu também o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais).

Após a citação, os réus apresentaram contestação sustentando que devido às notícias de que os alunos estavam enfrentando dificuldades na concretização da contratação do FIES notificou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão gestor do FIES, para que esclarecesse os reais motivos do erro M321, que limitava as vagas da instituição. A resposta da referida instituição foi no sentido que houve esgotamento de financiamento autorizado para o local de oferta escolhido pelo estudante, sendo esta limitação definida pelo Ministério da Educação. Argumentou também inexistência de propaganda enganosa já que suficientemente esclarecido que o problema do financiamento estudantil decorreu de trava sistêmica imposta pelo Ministério da Educação que limitou, em virtude de restrição orçamentária, a quantidade de novos financiamentos estudantis. E não existindo propaganda enganosa, não haveria também dano moral a ser ressarcido.

Em seguida foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“(...) De entrada, cabe salientar que a relação jurídica havida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que o réu se amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3º da Lei nº 8.078/1990 enquanto que a parte autora se qualifica como consumidor, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O cerne da questão nos autos diz respeito a alegada existência de propaganda enganosa ou abusiva por parte das rés, bem como a sua consequência jurídica, caso comprovado o ato descrito na exordial.

Nessa senda, apesar de ser aplicável ao caso as disposições da Lei8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, a meu ver, não se verifica na hipótese dos autos, violação ao dever de informação e publicidade previsto no art. 30 do CDC.

Explico, o porquê.

As informações veiculadas pelas rés foram: Financiamento de até 100% pelo FIES; A UNAMA agora tem! FIES 100%. A propaganda garantia a disponibilização de vagas ilimitadas ao Fies com a possibilidade de financiamento de até 100% do valor da mensalidade, todavia desde que o aluno se enquadrasse nos requisitos do programa, remetendo-o, inclusive à

consulta do regulamento no site do MEC ou da Unama.

Ora, é de conhecimento público e notório de toda a sociedade e principalmente dos estudantes que o FIES é um programa ofertado pelo Governo Federal (ente público) e não pela instituição de ensino privado (ente privado).

Assim, os interessados em obter o financiamento sabem que além da matrícula e aprovação no vestibular de uma instituição de ensino superior, precisam preencher e comprovar alguns requisitos perante o Governo Federal, com o qual estabelece uma relação contratual alheia àquela existente entre aluno e instituição de nível superior.

Com efeito, não há como vislumbrar na propaganda veiculada pelas rés qualquer informação que possa ludibriar o consumidor ou promessa de pagamento do financiamento estudantil- pelas rés, até porque, nos termos da Lei 10260/2001 que rege o programa de financiamento, as instituições educacionais não podem e não tem como garantir a concessão pelo Governo Federal do crédito em questão (FIES).

Ademais, o fato de a instituição de ensino ter aderido ao programa do Governo, não implica na circunstância de que tenha que arcar com os custos do financiamento estudantil em caso de impossibilidade de tal medida ser adotada pelo Governo.

Dessa forma, caso o Governo Federal não conceda o financiamento ou limite o número de alunos com acesso ao FIES, não haverá culpa das demandadas somente porque aderiu ao programa FIES. Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso análogo, reconhecendo que o prejuízo não pode ser imputado ao particular quando as falhas no Fies são, notoriamente, de responsabilidade do Governo Federal que limitou, reduziu e até mesmo extinguiu fontes orçamentárias para o financiamento do programa. Neste sentido:

(...)

Forçoso ainda reconhecer que o Ministério da Educação, na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e de supervisor do regulamento de concessão e seleção dos estudantes beneficiados pelo Fies, em virtude de indisponibilidade orçamentária provocados pela crise econômica que abala o país, implementou cortes consideráveis no programa, com diminuição do número de atendidos, fato inclusive amplamente divulgado pela mídia impressa e televisiva.

Por fim, inexistindo a constatação de que as rés se obrigaram, seja mediante ajuste contratual ou propaganda enganosa, a arcar com os custos do financiamento estudantil, torna-se imperativo a improcedência do pedido de condenação ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na manutenção da agravada no curso superior e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12 da Lei 1060/50. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação sustentando que a conduta das apeladas em realizar diversos vestibulares, com massiva publicidade guiada pelo mercado, fez com que o recorrente acreditasse que o Financiamento Estudantil estaria disponível para todos, tendo sido induzido a erro, inclusive fazendo acreditar que o contrato assinado com a empresa recorrida, por si só, garantiria o pagamento de suas mensalidades via financiamento estudantil público, bastando a inscrição junto ao sistema do Governo, independente de existência de restrição orçamentária. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor haja vista o defeito na prestação de serviço educacional. Alegou também inobservância dos princípios ligados a boa-fé objetiva, haja vista que as apeladas criaram expectativas ao realizar propagandas enganosas, ofertando cursos com 100% de financiamento junto ao FIES. Argumentou a aplicação da responsabilidade objetiva na conduta das recorridas e o cabimento do dano moral.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso julgar procedente todos os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 2361638 – pág. 02.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 30 de abril de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que não reconheceu abusividade na propaganda veiculada pelas empresas apeladas quanto à possibilidade do pagamento das mensalidades via financiamento estudantil do Governo Federal (FIES) e, com isso, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Dos autos, extrai-se que a tese do autor se baseia na alegação de propaganda enganosa, já que apenas após a celebração do financiamento estudantil é que tomou conhecimento da não obtenção do financiamento estudantil, recebendo a seguinte mensagem oriunda do órgão gestor:
“no momento não há disponibilidade de financiamento na IES/Local de oferta selecionado – (M321)”.

Pois bem. A relação entre as partes é de consumo, o que desafia responsabilidade civil de natureza objetiva por fato do serviço, respondendo o fornecedor independentemente da comprovação da existência de culpa, conforme art. 14,
caput
[1]
do CDC. Todavia, a responsabilidade deixa de existir se ausente o defeito na prestação de serviço.

No que diz respeito à propaganda enganosa, o CDC estabelece:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina.

A publicidade em questão foi assim veiculada:
“A UNAMA agora tem! Fies 100%"
e
"Financiamento em até 100% das mensalidades"
(ID 2361617 – pág. 16, 17 e 20). Nota-se, ainda, que em todas elas consta sinal indicativo remetendo o leitor a verificar as condições exigidas para obtenção do benefício.

Da leitura da referida propaganda, a meu ver, não há como inferir, de pronto, que tendo o aprovado no curso realizado a inscrição no programa do governo federal, as mensalidades seriam arcadas pelo FIES. A mensagem passada diz respeito à possibilidade de financiamento em até 100% (cem por cento) pelo programa do Governo Federal. Até mesmo porque a concessão do financiamento se encontra regulamentado pela Lei nº 10.260/2001, a qual, em seu art. 4º, estatui que são passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, ou seja, a propaganda questionada estava veiculando apenas o que estava previsto em legislação própria.

Ademais, restou demonstrado nos autos que impossibilidade do financiamento para o recorrente ocorreu em virtude de limitação no orçamento federal para concessão de novos financiamentos, tendo, inclusive as demandadas diligenciado naquilo que lhe competiam, como matrícula dos alunos que dependiam do FIES, permissão para que frequentassem as aulas e realizassem as atividades até a resposta final do Governo Federal sobre a solicitação feita, a qual foi negativa.

Importante ressaltar também acerca do teor da cláusula 25ª do contrato de prestação de serviços educacionais (ID 2361616 – pág. 51) que dispõe que os valores não abrangidos pelo financiamento devem ser pagos pelo responsável financeiro do aluno:

25ª – Na hipótese de o CONTRATANTE obter financiamento das parcelas contratadas seja de qual forma for, como o FIES (Programa de Financiamento Estudantil do MEC), FUNDAPLUB (Fundação APLUB de Crédito Educativo) e EDCRED (Crédito Universitário), inclusive mediante concessão de bolsa parcial de estudos do Programa Universidade para Todos (PROUNI), ou qualquer outro tipo de bolsa, ficará obrigado a efetuar o pagamento dos valores que não tenham sido objeto de financiamento ou bolsas, nas datas de seus respectivos vencimentos, até a cessação do gozo do benefício obtido, nos moldes do item 17º deste instrumento contratual.

Assim, quando da assinatura do referido contrato, o recorrente estava ciente quanto à obrigação assumida em pagar as mensalidades o curso escolhido e que apenas na hipótese de ser beneficiário de financiamento estudantil ou bolsa (integral ou parcial) é que poderia quitar a parte não abrangida pelo benefício, não havendo que se falar, portanto, em propaganda enganosa.

Em situações idênticas ao presente caso, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal já se manifestou pela inexistência de abusividade da mesma propaganda veiculada pelas apeladas, conforme se verifica das ementas a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 30 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contrarrazões, pois, em que pese a primeira Apelada afirmar que não possui qualquer relação jurídica com a Apelante e/ou com a União de Ensino Superior do Pará - UNESPA, no documento de fl. 29-V o Grupo Ser Educacional se identifica como entidade mantenedora da segunda Apelada, descabendo, portanto, a referida alegação. Preliminar Rejeitada.

2.
Malgrado as informações veiculadas pela segunda Apelada tenha sido no sentido de que possui o FIES em até 100% do valor do curso, não se vislumbra a existência de promessa da Instituição de Ensino Superior (IES) no sentido de que se responsabilizaria pela concessão do financiamento, pois é cediço que o referido programa de financiamento estudantil é ofertado e gerenciado exclusivamente pelo Governo Federal, inexistindo qualquer interferência da instituição de ensino na aprovação ou não de candidatos ao FIES.

3. No presente caso, da leitura do próprio slogan da propaganda (fls. 26-V, 28-V e 29), é possível constatar a informação clara de que o candidato deveria consultar o regulamento para verificar as condições da oferta. Ademais, não se mostraria razoável inferir do texto da propaganda que a Apelada estaria se comprometendo a garantir o financiamento a todos os estudantes, mas sim, que seria possível financiar até 100% do curso pelo FIES, desde que regularmente obtido perante o Governo Federal.

4. Assim, inexistindo a constatação de que as Apeladas se obrigaram, seja mediante ajuste contratual ou propaganda enganosa, a arcar com os custos do financiamento estudantil, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais, pois inexistente a comprovação de qualquer ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil das Apeladas.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.05236113-45, 211.044, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 30 DO CDC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em tela, ressalta-se novamente ser aplicável as disposições da Lei 8.078/90. Código Consumerista. Contudo, na hipótese, restou comprovada a inexistência de violação ao dever de informação e publicidade previsto no art. 30 do CDC.

2.
Com efeito, não há qualquer evidência de que os agravados por meio de publicidade teriam garantido a contratação do FIES ou ainda sequer tenham contribuído para a impossibilidade da utilização de eventual crédito pela agravante.

3.
Logo, não se evidencia qualquer desrespeito ao princípio da vinculação da oferta, pois inexiste promessa de que a instituição de ensino superior se responsabilizaria pela concessão do financiamento, até mesmo porque, como é de sabença geral, o referido programa de financiamento é ofertado pelo Governo Federal.

4. Recurso conhecido e desprovido. (2019.01704902-17, 203.353, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-05-06)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO
. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.05141350-76, 199.672, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-18, publicado em 2019-01-07)

Assim, com base nas considerações acima expostas, entendo que as empresas recorridas não induziram o apelante a erro, não havendo o que modificar na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária recursal para 15% (quinze por cento) do valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em virtude do recorrente ser beneficiário da gratuidade processual, conforme determina o §3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É o voto.

Belém, 26/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 14. O fornecedor de servi
ç
os responde, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pela repara
çã
o dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à
presta
çã
o dos servi
ç
os, bem como por informa
çõ
es insuficientes ou inadequadas sobre sua frui
çã
o e riscos.

Belém, 26/05/2020